Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO MODIFICADA.
1. A prisão por dívida de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o patrimônio do executado para satisfazer as urgências do Alimentando, caracterizando-se como medida de caráter coercitivo.
2. A prisão civil, nos termos do art. 5o, LXVII da Constituição Federal, se dá em razão do inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia. Caso o inadimplemento seja involuntário, incabível tal recurso legal.
3. Ficando comprovado o pagamento da quantia equivalente a três meses de pensionamento, garantindo o suprimento das necessidades básicas dos Alimentando, revela-se ilegal a manutenção do decreto prisional.
4. Recurso provido. Decisão alterada para revogar o decreto prisional do Agravante.